Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-80.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002622-80.2018.8.11.0015
RECORRENTE(s): LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
RECORRIDO(s): ALEXANDRE VEDANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LOTEAMENTO ASSAI S/S LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementa (ID 36889463):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEVEDOR QUE NOTIFICOU A CREDORA ACERCA DA INTENÇÃO DE RESCISÃO/RESILIÇÃO DO CONTRATO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de julgamento simultâneo de ações, cabe à parte vencida apresentar o recurso cabível nas respectivas ações analisadas e julgadas. Todavia, no caso, o fato de a embargada/apelante ter também utilizado, em sua fundamentação das razões recursais, para combater a sentença, de questões referentes à ação de rescisão contratual (decididas em conjunto com às destes embargos), não enseja, por si só, o não conhecimento deste apelo. 2. É que, embora não tenha a embargada/apelante diligenciado em traçar fundamentos de maneira a atacar a sentença apenas no ponto relativo às matérias dos embargos à execução, autos nos quais foi interposto este recurso, não impede que as questões específicas a este processo, mormente no tocante à inexecutividade do título, sejam apreciadas. 3. A notificação realizada pelo executado/embargante quanto à intenção de resolução/resilição do contrato, retirou a exigibilidade da obrigação disposta no instrumento contratual, e, nesse contexto, entendo que, a medida tomada pelo executado/embargante, antes do ajuizamento da ação de execução, destituiu o título de eficácia, em razão da falta de um de seus requisitos essenciais, qual seja, exigibilidade, a teor do que dispõe o art. 786 do CPC. (RAC n. 1002622-80.2018.8.11.0015, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 11/03/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 45295468):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA UNA – AÇÕES CONEXAS – POSSIBILIDADE DE APRESENTAR UM ÚNICO RECURSO – VÍCIOS DEMONSTRADOS – ANÁLISE DA MATÉRIA REFERENTE À AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE O COMPRADOR ARCAR COM AS PRESTAÇÕES – TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO INVIABILIZADA – NOTIFICAÇÃO DO COMPRADOR ACERCA DA INTENÇÃO DE RESCINDIR O CONTRATO REALIZADA ANTES DA INEFICAZ TENTATIVA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR PARTE DA VENDEDORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – RESCISÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO TOTALMENTE NÃO PROVIDO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de sentença una, a parte pode apresentar um único recurso abrangendo todas as ações.2. No caso, está configurado o direito à rescisão do contrato firmado entre as partes, valendo reforçar que o comprador pode rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando não possuir mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações, tendo direito à restituição dos valores pagos, nos termos da sentença.3. Aliás, a possibilidade de rescisão do contrato também se evidencia pela abusividade configurada pela cláusula sexta do contrato, a qual faz previsão de rescisão contratual apenas em benefício da vendedora, em afronta ao que dispõe o art. 51, IV, do CDC, uma vez que coloca o comprador em situação de desvantagem em relação à vendedora, não imperando, portanto, a cláusula quinta que estabelece a irrevogabilidade e irretratabilidade do compromisso de venda e compra, nos termos dos artigos 423 e 424 do Código Civil. (ED 1002622-80.2018.8.11.0015, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 03/06/2020)”.
Alega violação aos artigos 139, I, 374, do CPC, artigo 473 do CC, ao argumento de que: (a) não há comprovação nos autos de que o Recorrido não teria condições de arcar com o pagamento das parcelas contratuais; (b) há possibilidade de resilição contratual nos casos em que a lei de forma expressa ou implícita permitir, pois no presente caso não há lei que teria permitido ao Recorrido promover a resilição contratual com a notificação enviada à Recorrente em momento que o Recorrido já estava notificado e devidamente constituído em mora na forma legal prevista; (c) não houve boa - fé contratual uma vez que o próprio Recorrido que deixou de comunicar sua alteração de endereço à Recorrente, descumprindo, inclusive, disposição contratual expressa na cláusula décima quinta: (d) visto que não existe provas nos autos para a rescisão contratual por parte do Recorrido, restou evidente o tratamento desigual entre as partes para fins de julgamento do recurso de apelação interposto.
Recurso tempestivo (ID 48721959).
Contrarrazões (ID 52056484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Assim, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 139, I, do CPC, a parte recorrente alega que não existe provas nos autos para a rescisão contratual por parte do Recorrido, restando evidente o tratamento desigual entre as partes para fins de julgamento do recurso de apelação interposto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos do CPC e 473 do CC, asseverando que: (a) não há comprovação nos autos de que o Recorrido não teria condições de arcar com o pagamento das parcelas contratuais; (b) há possibilidade de resilição contratual nos casos em que a lei de forma expressa ou implícita permitir, pois no presente caso não há lei que teria permitido ao Recorrido promover a resilição contratual com a notificação enviada à Recorrente em momento que o Recorrido já estava notificado e devidamente constituído em mora na forma legal prevista; (c) não houve boa - fé contratual uma vez que o próprio Recorrido que deixou de comunicar sua alteração de endereço à Recorrente, descumprindo, inclusive, disposição contratual expressa na cláusula décima quinta,
No entanto, ressalta-se que para contrapor tais afirmações é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, e, também, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado atraindo a aplicação dos óbices sumulares.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. VENDA DE LOTE POR INSTRUMENTO PARTICULAR - RESCISÃO DO CONTRATO - ACESSÕES FEITAS DE BOA-FÉ - INDENIZAÇÃO - MULTA CONTRATUAL - FALTA DE PREVISÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.RECURSO PROVIDO.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. (...).3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.
(AgInt no AREsp 1627073/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X